Tribunal: STJ
Processo: 5005399-83.2018.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2678555 - RS (2024/0234017-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: PEDRAM ZAMAN
ADVOGADOS
: ÁTILA BRANDALISE DA SILVA - RS068857
PIETRO BERGER DE OLIVEIRA - RS119644
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, AMBOS DO
CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
."
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
13/11/2025
19/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
21 de novembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA52506645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/11/2025 15:38:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: c952a774-902f-413c-8aae-ff25d452a05f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2678555 - RS (2024/0234017-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: PEDRAM ZAMAN
ADVOGADOS
: ÁTILA BRANDALISE DA SILVA - RS068857
PIETRO BERGER DE OLIVEIRA - RS119644
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, AMBOS DO
CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
."
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por PEDRAM ZAMAN, contra a decisão
desta Relatoria (fls. 1.006-1.011), que não conheceu do agravo do recurso especial por ausência de
impugnação específica ao fundamento da decisão de inadmissão do recurso especial na origem.
Em seu agravo interno, às fls. 1.018-1.026, a parte agravante limita-se a transcrever
fragmentos de sua petição de agravo em recurso especial, no intuito de demonstrar que impugnou
o fundamento da decisão agravada.
No mais, reitera os argumentos apresentados quando da interposição do supracitado
recurso.
Requer que seja conhecido e provido o agravo interno, para ao fim conhecer e
prover o recurso especial no tocante aos pedidos formulados.
Contraminuta da parte agravada pelo não conhecimento do agravo ou, se conhecido,
pelo seu não provimento (fls. 1.031-1.041).
Documento eletrônico VDA51860230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:24
Código de Controle do Documento: 867ee381-e09d-48d1-88c3-f29407249c9d

É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O
III, do CPC assevera que
art. 932,
"incumbe ao relator (...) III - não conhecer de
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
. Idêntica redação consta no
§4o, I, do Regimento Interno do STJ.
"
da decisão recorrida
art. 255,
Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supramencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o CPC trouxe a previsão contida no
§ 1o, segundo
art. 1.021,
a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos
. No mesmo sentido é a dicção do
§ 2o, do Regimento Interno do
da decisão agravada"
art. 259,
STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 1.006-1.011 não conheceu do
agravo em recurso especial (ausência de impugnação específica ao enunciado da Súmula n. 83 do
STJ), com base no seguinte fundamento:
I - "Tem-se que, das razões apresentadas no agravo, deixou-se de apontar
precedentes aptos e contemporâneos à finalidade pretendida de demonstrar que
o entendimento exposto na referida decisão não está pacificado no sentido do
acórdão recorrido, ou que os precedentes utilizados não se aplicam, sob razões
(fl. 1.010).
fundantes, ao caso sob exame."
Todavia, em sede de agravo interno, a parte agravante limitou-se a reprisar
fragmentos de sua petição de agravo em recurso especial, sem, no entanto, demonstrar, de que
modo e por intermédio de quais razões jurídicas teria obedecido a regularidade formal e o princípio
da dialeticidade por ocasião da interposição do seu agravo em recurso especial.
Desse modo, tem-se que a fundamentação da decisão monocrática proferida no
âmbito deste Tribunal Superior, à míngua de impugnação específica, detalhada, concreta e
pormenorizada, permanece hígida, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DO
§ 1o, DO
ART. 1021,
CPC/2015.
1. O agravo interno que limita-se a tecer impugnações genéricas quanto aos
fundamentos da decisão agravada, bem como a repetir as mesmas razões do
agravo em recurso especial, não atende o ônus da dialeticidade previsto no
.
§ 1o do
art. 1021,
CPC/2015
Documento eletrônico VDA51860230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:24
Código de Controle do Documento: 867ee381-e09d-48d1-88c3-f29407249c9d

2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 1.973.779/SP,
Turma, DJe de
grifo acrescido
24/3/2022)

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDO.
REQUERIMENTO PARA AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM, HOJE, EM FASE DE
PROCESSAMENTO.
(...)
4. A alegação genérica no agravo interno, apenas reprisando as razões
apresentadas na peça vestibular, não é apta a caracterizar a impugnação
específica exigida no
§ 1o, do CPC, e, portanto, a autorizar o
art. 1.021,
.
conhecimento, no ponto, do presente agravo
5. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE,
DESPROVIDO.
(AgInt no TP n. 711/PE, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
DJe de
grifo acrescido
19/10/2017)
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
.
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
. (AgInt no
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
. (AgInt no
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia"
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN,
19/4/2023)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
. (AgInt
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
"
CPC/2015
no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
AREsp n. 2.590.320/SP,
15/8/2024)
No mesmo sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO
LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
Documento eletrônico VDA51860230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:24
Código de Controle do Documento: 867ee381-e09d-48d1-88c3-f29407249c9d

4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte
Especial, DJe de 16/8/2024)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA51860230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:24
Código de Controle do Documento: 867ee381-e09d-48d1-88c3-f29407249c9d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.678.555 / RS
Número Registro: 2024/0234017-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50053998320184047100
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEDRAM ZAMAN
ADVOGADOS : ÁTILA BRANDALISE DA SILVA - RS068857
PIETRO BERGER DE OLIVEIRA - RS119644
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PEDRAM ZAMAN
ADVOGADOS : ÁTILA BRANDALISE DA SILVA - RS068857
PIETRO BERGER DE OLIVEIRA - RS119644
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
TERMO
Documento eletrônico VDA52503956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:58:20
Código de Controle do Documento: f0e3e1e4-6490-485c-b9d4-60554e70173d

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
19/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:58:20
Código de Controle do Documento: f0e3e1e4-6490-485c-b9d4-60554e70173d